Tribunal: TJMT
Processo: 1004039-66.2025.8.11.0001
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-01-21
Data de publicação: 2026-01-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1004039-66.2025.8.11.0001
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cirurgia]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[SUZIANE DA SILVA FERREIRA - CPF: 703.595.221-73 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), MUNICIPIO DE NOBRES - CNPJ: 03.424.272/0001-07 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), SUZIANE DA SILVA FERREIRA - CPF: 703.595.221-73 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (TERCEIRO INTERESSADO), G. V. F. D. O. (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE,PROVERAM O RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, 1ª VOGAL, EXMA. SRA. DESA. VANDYMARA GALVÃO RAMOS PAIVA ZANOLO ( convocada) E 2º VOGAL, EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR.

E M E N T A

Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. RECURSO DE APELAÇÃO. DIREITO À SAÚDE. TRATAMENTO CIRÚRGICO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS. DIRECIONAMENTO DO CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO CONFORME REGRAS DE REPARTIÇÃO DE COMPETÊNCIAS. PROCEDIMENTO DE MÉDIA/ALTA COMPLEXIDADE. RESPONSABILIDADE PRIMÁRIA DO ESTADO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de apelação interposto pelo Município de Nobres-MT contra sentença que julgou procedente o pedido formulado em ação de obrigação de fazer, determinando que o Município e o Estado de Mato Grosso viabilizassem tratamento cirúrgico de fratura diafisária/lesão fisária distal da tíbia com ou sem fratura da fíbula à paciente menor de idade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se, reconhecida a responsabilidade solidária dos entes federativos na prestação de serviços de saúde, o cumprimento da obrigação deve ser direcionado primariamente ao Estado, por se tratar de procedimento de média/alta complexidade, conforme as regras de repartição de competências do Sistema Único de Saúde.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O direito à saúde é garantido constitucionalmente como direito fundamental, sendo dever do Estado, em sentido amplo, garantir mediante políticas sociais e econômicas o acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação.

4.

Conforme o Tema 793 de Repercussão Geral do STF, os entes federativos são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, competindo à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências.

5.

A Lei nº 8.080/1990 estabelece a descentralização político-administrativa como um dos princípios do SUS, com ênfase na regionalização e hierarquização da rede de serviços de saúde.

6.

De acordo com a repartição de competências estabelecida no âmbito do SUS, os procedimentos de alta complexidade/alto custo são de responsabilidade da União; os de alta e média complexidade são de responsabilidade dos Estados; e as ações básicas e as de baixa complexidade são de responsabilidade dos Municípios.

7.

O procedimento cirúrgico pleiteado - tratamento cirúrgico de fratura diafisária/lesão fisária distal da tíbia com ou sem fratura da fíbula - enquadra-se como procedimento de média/alta complexidade, sendo de responsabilidade primária do Estado.

8.

O direcionamento do cumprimento da obrigação ao Estado não implica na exclusão do Município do polo passivo da demanda, permanecendo a solidariedade entre os entes federativos, mas o cumprimento deve ser direcionado primeiramente ao ente responsável.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

1.

Embora exista responsabilidade solidária dos entes federativos nas demandas prestacionais na área da saúde, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento da obrigação conforme as regras de repartição de competências do Sistema Único de Saúde, sem prejuízo da responsabilidade subsidiária dos demais entes em caso de descumprimento.

2.

Tratando-se de procedimento cirúrgico de média/alta complexidade, o cumprimento da obrigação deve ser direcionado primeiramente ao Estado, mantendo-se a responsabilidade subsidiária do Município.

Dispositivos relevantes citados

CF/1988, arts. 6º e 196; Lei nº 8.080/1990, art. 7º, IX; Decreto nº 7.508/2011, arts. 30 e 32.

Jurisprudência relevante citada

STF, RE 855178 ED, Rel. p/ Acórdão Min. Edson Fachin, Tribunal Pleno, j. 23/05/2019 (Tema 793).

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara;

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo MUNICÍPIO DE NOBRES-MT contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Nobres, que julgou procedente o pedido formulado por GABRIELLY VICTORIA FERREIRA DE OLIVEIRA, representada por sua genitora SUZIANE DA SILVA FERREIRA, em face do MUNICÍPIO DE NOBRES e do ESTADO DE MATO GROSSO.

A ação originária visava compelir os réus a viabilizarem o acompanhamento de médico especialista em ortopediatraumatologia para fins de realizar tratamento cirúrgico de fratura diafisária/lesão fisária distal da tíbia com ou sem fratura da fíbula, conforme prescrição médica.

Em suas razões recursais, o Município de Nobres-MT sustenta, em síntese, que o procedimento cirúrgico pleiteado é classificado como de média/alta complexidade, sendo de responsabilidade primária do Estado de Mato Grosso, conforme a repartição de competências estabelecida no âmbito do Sistema Único de Saúde. Invoca o Tema 793 do STF, argumenta que, embora exista solidariedade entre os entes federativos na prestação de serviços de saúde, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento da obrigação conforme as regras de repartição de competências. Ao final, requer seja conhecido e provido o recurso de apelação.

O Estado de Mato Grosso apresentou contrarrazões, oportunidade em que, defende que todos os municípios de Mato Grosso optaram voluntariamente pelo modelo de "gestão plena", assim sendo, assumem todos os serviços de saúde e recebendo, em contrapartida, recursos financeiros. Argumenta que a solidariedade não afasta a responsabilidade municipal e que o pedido de exclusão do Município do polo passivo traria consequências deletérias para todas as partes envolvidas. Requer seja negado provimento ao recurso de apelação interposto pelo ente público municipal.

Sem parecer da Procuradoria Geral de Justiça.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara;

Conforme, relatado, trata-se de recurso de apelação interposto pelo MUNICÍPIO DE NOBRES-MT contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Nobres, que julgou procedente o pedido formulado por GABRIELLY VICTORIA FERREIRA DE OLIVEIRA, representada por sua genitora SUZIANE DA SILVA FERREIRA, em face do MUNICÍPIO DE NOBRES e do ESTADO DE MATO GROSSO.

O recurso é tempestivo, tendo sido interposto dentro do prazo legal de 30 (trinta) dias úteis, considerando a prerrogativa de prazo em dobro conferida à Fazenda Pública, nos termos do art. 183 do Código de Processo Civil. Presentes os demais requisitos de admissibilidade, conheço do recurso.

A controvérsia central do presente recurso reside na definição de qual ente federativo deve ser responsabilizado primariamente pelo fornecimento do tratamento cirúrgico pleiteado pela parte autora, considerando as regras de repartição de competências no âmbito do Sistema Único de Saúde.

Inicialmente, cumpre destacar que o direito à saúde é garantido constitucionalmente como direito fundamental, nos termos dos artigos 6º e 196 da Constituição Federal, sendo dever do Estado, em sentido amplo, garantir mediante políticas sociais e econômicas o acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação.

A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal consolidou-se no sentido da responsabilidade solidária dos entes federativos na prestação de serviços de saúde, conforme fixado no Tema 793 de Repercussão Geral:

"Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro."

Observa-se que, embora tenha sido reconhecida a solidariedade entre os entes federativos, o próprio Supremo Tribunal Federal estabeleceu a necessidade de se observar os critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, competindo à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências.

No caso em análise, o procedimento cirúrgico pleiteado - tratamento cirúrgico de fratura diafisária/lesão fisária distal da tíbia com ou sem fratura da fíbula - enquadra-se como procedimento de média/alta complexidade, conforme a organização do Sistema Único de Saúde.

A Lei nº 8.080/1990, que dispõe sobre as condições para a promoção, proteção e recuperação da saúde, estabelece em seu artigo 7º, inciso IX, a descentralização político-administrativa como um dos princípios do SUS, com ênfase na descentralização dos serviços para os municípios e na regionalização e hierarquização da rede de serviços de saúde.

De acordo com a repartição de competências estabelecida no âmbito do SUS, os procedimentos de alta complexidade/alto custo são de responsabilidade da União; os de alta e média complexidade são de responsabilidade dos Estados; e as ações básicas e as de baixa complexidade são de responsabilidade dos Municípios.

No caso concreto, tratando-se de procedimento cirúrgico de média/alta complexidade, a responsabilidade primária pelo seu fornecimento recai sobre o Estado de Mato Grosso, conforme as regras de repartição de competências do SUS.

Esse entendimento encontra respaldo nos Enunciados nº 8 e 60 das Jornadas de Direito da Saúde do Conselho Nacional de Justiça:

"Enunciado n. 8 - Nas apreciações judiciais sobre ações e serviços de saúde devem ser observadas as regras administrativas de repartição de competência entre os entes federados."

"Enunciado n. 60 - A responsabilidade solidária dos entes da Federação não impede que o Juízo, ao deferir medida liminar ou definitiva, direcione inicialmente o seu cumprimento a um determinado ente, conforme as regras administrativas de repartição de competências, sem prejuízo do redirecionamento em caso de descumprimento."

A jurisprudência dos tribunais pátrios tem se orientado no mesmo sentido, conforme se verifica nos julgados citados pelo recorrente, que reconhecem a necessidade de direcionamento do cumprimento da obrigação ao ente responsável primário, de acordo com as regras de repartição de competências.

Importante ressaltar que o direcionamento do cumprimento da obrigação ao Estado de Mato Grosso não implica na exclusão do Município de Nobres-MT do polo passivo da demanda. A solidariedade entre os entes federativos permanece, mas o cumprimento da obrigação deve ser direcionado primeiramente ao ente responsável, conforme as regras de repartição de competências.

Essa interpretação está em consonância com o entendimento do Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema 793, que buscou conciliar a garantia do direito à saúde com a necessidade de respeitar a organização administrativa do Sistema Único de Saúde.

O Estado de Mato Grosso, em suas contrarrazões, argumenta que todos os municípios de Mato Grosso optaram voluntariamente pelo modelo de "gestão plena", assumindo todos os serviços de saúde e recebendo, em contrapartida, recursos financeiros. Contudo, esse argumento não afasta a necessidade de observância das regras de repartição de competências estabelecidas no âmbito do SUS.

A gestão plena municipal não transfere ao Município a responsabilidade por procedimentos de média e alta complexidade que, pela organização do Sistema Único de Saúde, são de competência estadual. O modelo de gestão plena refere-se à autonomia do Município na gestão dos recursos e serviços de saúde em seu território, mas não altera a repartição de competências estabelecida pela legislação federal.

Ademais, o próprio Estado de Mato Grosso reconhece em suas contrarrazões que a solidariedade não afasta a necessidade de direcionamento primário ao ente público efetivamente responsável pelo produto ou serviço da saúde pública, conforme definido pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 793.

Portanto, considerando que o procedimento cirúrgico pleiteado é classificado como de média/alta complexidade, sendo de responsabilidade primária do Estado de Mato Grosso, conforme a repartição de competências estabelecida no âmbito do Sistema Único de Saúde, o cumprimento da obrigação deve ser direcionado primeiramente ao ente estadual, sem prejuízo da responsabilidade subsidiária do Município de Nobres em caso de descumprimento.

Ante o exposto, DOU PROVIMENTO ao recurso de apelação interposto pelo MUNICÍPIO DE NOBRES-MT para, reformar parcialmente a sentença recorrida, determinar que o cumprimento da obrigação de viabilizar o acompanhamento de médico especialista em ortopediatraumatologia para fins de realizar tratamento cirúrgico de fratura diafisária/lesão fisária distal da tíbia com ou sem fratura da fíbula seja direcionado primeiramente ao ESTADO DE MATO GROSSO, mantendo-se a responsabilidade subsidiária do MUNICÍPIO DE NOBRES-MT em caso de descumprimento pelo ente estadual.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/01/2026